Tribunal: TCU
Processo: 045.654/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18237/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar legal para fins de registro a alteração de aposentadoria cadastrada no e-Pessoal sob o número 10269/2018, de interesse da sra. Ilse Angela Giordani Daniel, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da alteração de aposentadoria, da mesma interessada, cadastrada no e-Pessoal sob o número 17375/2020. 1. Processo TC- Processo 045.654/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ilse Angela Giordani Daniel (XXX.738.709-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.